Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014690-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JANIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 441.891.681-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECALCULAR FATURAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA QUE A RÉ RETIRE A NEGATIVAÇÃO ATINENTE AO DÉBITO SUB JUDICE – MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas extras referentes ao período de maio/2015 a abril/2021, bem como a regularidade, ou não, do consumo efetivo, tem-se que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por JANIO FERNANDES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer para Recalcular Faturas e Reparação de Danos Morais e Tutela Antecipada nº 1026727-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que deferiu em parte tutela de urgência pleiteada determinando à requerida que retire o registro negativo em nome do autor, em 48 horas, referente aos débitos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.

Em suas razões, alega o agravante que, em 2015, quando passou a morar com seu pai em outra cidade, pediu o desligamento da energia, mas que, no mês de março de 2021, ao retornar para Cuiabá e solicitar a religação da unidade, foi surpreendido com um débito acumulado de R$ 3.831,29 (três mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), referente ao período de maio de 2015 a abril de 2021.

Sustenta que, estando sub judice o débito, não há que se falar em suspensão do fornecimento de energia elétrica porquanto configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade, assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a suspensão do fornecimento de tais serviços não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o pagamento das tarifas em atraso ou a vencer, implicando afronta a diversas garantias constitucionais, inclusive aquela prevista no art. 5º, inciso LV, CF/88.

Assim, pretende a tutela de urgência ordem judicial que garanta, além da já deferida exclusão da negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a religação da energia elétrica de sua residência e, no mérito, seja provido o presente agravo para, confirmando a antecipação dos efeitos tutela, determinar o restabelecimento de energia elétrica na residência do Agravante.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, correspondente às faturas relativas ao período de maio/2015 a abril/2021
(
ID 99204984).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 104558483).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021